Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708057-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança impetrado por ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS contra ato atribuído ao Superintendente da Região de Saúde Sudoeste da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (processo n. 0702463-76.2022.8.07.0018), que deferiu o pedido liminar “para determinar a remoção do impetrante (...) para uma das UBS da Região Central ou Oeste, a critério da Administração, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”, registrando “que o impetrante não poderá ser removido para uma das UBS da Região Sudoeste, tendo em vista que o suposto autor dos fatos poderá ser atendido na referida região em razão de seu domicílio (Vicente Pires)”. Compulsando os autos principais, verifica-se que, depois de indeferida a antecipação da tutela recursal no presente agravo de instrumento (id 33791897), sobreveio sentença prolatada, em 26/04/2022, pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo originário no 0702463-76.2022.8.07.0018, tendo o magistrado sentenciante concedido a segurança, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator